Tribunal: TJDFT
Processo: 0727456-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação. Inteligência do artigo 112, inciso I, do Código Penal.
2. Embora o marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória esteja em debate no Plenário do Supremo Tribunal Federal, reconhecida a repercussão geral nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo no 848.107/DF (Tema 788), permanece, até o momento, hígida a aplicação do teor do artigo 112, inciso I, do CP. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. O acórdão confirmatório da condenação não tem o condão de interromper o prazo prescricional da pretensão executória, de modo que a tese consolidada pelo STF no bojo do HC 176473/RR diz respeito, exclusivamente, à interpretação do art. 117, inciso IV, do Código Penal, que disciplina causa interruptiva do fluxo do prazo da prescrição da pretensão punitiva.
4. Recurso conhecido e provido.